Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. No caso de ressarcimento ao erário de valores indevidamente recebidos por servidor, o termo inicial dos juros de mora contar-se-á da data da notificação para efetuar a devolução do numerário no processo administrativo ou da citação no processo judicial, nos termos do art. 397 do Código Civil.
2. A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
3. Em relação ao período anterior à vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, no julgamento do RE 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária nas condenações que envolvessem a Fazenda Pública, em substituição à taxa referencial da caderneta de poupança (TR), desde 26/06/2009, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios.
4. Assim, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, entre 29/06/2009 e 08/12/2021, a correção monetária deve se dar pelo índice IPCA-E, enquanto os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, já a partir de 09/12/2021, utiliza-se a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.
5. É correta a aplicação da taxa SELIC após a consolidação do débito principal, devidamente atualizado de acordo com os consectários legais previstos na Sentença. Ou seja, realiza-se o cálculo até novembro/2021, em seguida, sobre esse montante, deve ser aplicado a taxa Selic, a partir de 09 de dezembro de 2021.
6. Remessa Necessária conhecida e não provida.